Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecida a nulidade de algumas CDAs - por vício decorrente da própria inscrição, pois os títulos se fundamentaram em lei revogada e artigo inexistente -, foi deferido prazo para substituição da certidão. Contudo, o exequente, apesar de ter acostado nova documentação, não apresentou as CDAs devidamente corrigidas. Como consequência, foi proferida a decisão de extinção parcial do processo.
2. Consoante art. 203 do CTN, o descumprimento dos requisitos de validade do título executivo causa a nulidade da CDA que, entretanto, poderá ser substituída até a decisão de primeira instância.
3. Ante a nulidade de certidão de dívida ativa que não preenche os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80, e ocorrida a preclusão para a sua substituição, deve ser extinta a execução fiscal no tocante às certidões reconhecidas como nulas. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.